Tribunal: TCU
Processo: 005.477/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Apurar se a escolha da atuação da Infraero no aeroporto de Paranavaí (PR)segue a política de fomento a aeroportos regionais e as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), bem como se existem respaldos técnicos que justifiquem o dispêndio de recursos públicos para essa obra em detrimento de outras regiões do Brasil; a se confirmar os indícios de patrimonialismo e de desvio de finalidade na escolha de atuação da Infraero no aeroporto de Paranavaí, determine a suspensão das obras de R$ 30 milhões no referido aeroporto, e apure a responsabilidade dos agentes envolvidos com consequente ressarcimento ao erário.)

Inteiro teor:
Acórdão 2376/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, acerca de possíveis irregularidades nos investimentos realizados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no Aeroporto Eduardo Chaves, em Paranavaí/PR, notadamente quanto a indícios de patrimonialismo e desvio de finalidade. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, em sede de instrução processual, foram realizadas diligências junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) para que apresentassem esclarecimentos e documentos acerca dos fatos noticiados (peças 36-59); Considerando que, segundo os esclarecimentos prestados, o Plano Aeroviário Nacional (PAN) é instrumento de natureza orientadora, não possuindo caráter impeditivo à atuação da Infraero em aeródromos não contemplados, desde que devidamente justificado o interesse público; Considerando que a análise dos processos administrativos demonstrou que a atribuição do Aeroporto de Paranavaí/PR à Infraero seguiu trâmite análogo ao de outros aeródromos também não incluídos no PAN, como os de Olímpia/SP e Itaperuna/RJ, o que enfraquece a tese de patrimonialismo e desvio de finalidade; Considerando que a decisão de atribuir a gestão do aeródromo à estatal insere-se na esfera de discricionariedade do gestor público, não cabendo a este Tribunal substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, conforme jurisprudência consolidada; Considerando que, no curso do processo, foi juntada denúncia anônima com alegações de irregularidades em contratos da Infraero, incluindo o de Paranavaí/PR, e de suposto vínculo de gestores da estatal com empresa contratada; Considerando que as apurações realizadas pela unidade técnica, por meio de consulta a sistemas corporativos, não encontraram evidências que corroborassem as alegações da referida denúncia anônima; Considerando, por fim, as conclusões exaradas na instrução final da unidade técnica (peças 84-86); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente, informar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, ao Ministério de Portos e Aeroportos e ao representante o teor deste acórdão e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.477/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.